Tribunal: TJDFT
Processo: 0703744-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0703744-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAIARA BARBOSA DE SOUSA MARINHO AGRAVADO: THIAGO LEMOS CARVALHAL FRANCA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO A agravante, NAIARA BARBOSA DE SOUSA MARINHO, interpôs agravo de instrumento sem juntar o comprovante de pagamento do preparo ou demonstrar a sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Devidamente intimada (ID 35217368), quedou-se inerte. Assim, não conheço do agravo de instrumento por ser deserto. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator